Tribunal: STF
Processo: RHC 263490
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Izidoro da Silva Flor interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio, pleiteando a absolvição do agravante sob o argumento de atipicidade material. 



    2. A decisão monocrática afastou o pedido com base na impossibilidade de reexame probatório, sustentando que a análise da presença de contumácia e dolo de apropriação demanda reexame de provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio, e se há ilegalidade manifesta que justifique a sua concessão de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a alterar a decisão monocrática, limitando-se a repetir teses já enfrentadas, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. 



    5. A decisão agravada fundamentou-se em consolidada jurisprudência que não admite habeas corpus em substituição aos recursos previstos na legislação processual penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    6. De toda forma, no contexto dos autos, não foi descartada a necessidade de exame, ou mesmo de reexame, de elementos constitutivos da obrigação tributária (atipicidade material), tal como dispostos no respectivo lançamento, para que fosse possível constatar a presença ou não da contumácia e do escopo da intenção delitiva. Todavia, como assentado, ambos objetos não foram descritos na inicial da ordem de habeas corpus e tampouco estão lastreados nas provas juntadas aos autos que sejam de pronta análise, de modo a inviabilizar, ao menos nesta via, o conhecimento de tais questões por um dever de ofício. 



    7. Não se verifica qualquer ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, sendo inviável o reexame de fatos e provas nesta via estreita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido, mantendo integralmente a decisão monocrática. 



    Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite habeas corpus em substituição aos recursos previstos na legislação processual penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 3. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus".



    (HC 967.113 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “absolver o paciente em virtude da atipicidade material de sua conduta em razão do princípio da insignificância e, alternativamente, absolver o paciente em virtude da atipicidade formal de sua conduta de deixar de recolher ICMS pela ausência de “contumácia” e “dolo de apropriação””. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. CRIME DO ARTIGO 2°, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TIPICIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA DA CONDUTA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição (desde “9/7/2025”).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente